Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742779-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS R13 SANTA MARIA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIZEN S/A, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por pela agravante em desfavor do POSTO DE COMBUSTÍVEIS R13 SANTA MARIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 210082321, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. O recurso foi interposto dia 7/10/2024, ao passo que a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento foram anexados aos autos dia 8/10/2024 (ID 64895127). À agravante, RAIZEN S/A, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Registre-se que, como já realizado um recolhimento de preparo recursal, basta a comprovação de pagamento de uma nova guia para satisfazer a exigência do recolhimento em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator